Tribunal: TJMT
Processo: 1006443-98.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006443-98.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (AGRAVANTE), D2M CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.589.352/0001-92 (AGRAVADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DO BEM À DEMANDADA – DEVEDORA QUE FIGURA COMO FIEL DEPOSITÁRIA POR FORÇA DE DECISÃO PROFERIDA NA ESFERA CRIMINAL NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -

Não
se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, isso porque a autoridade das decisões proferidas no âmbito da justiça criminal deve ser respeitada, ainda mais quando oriundas da Justiça Federal, sobre a qual a Justiça Comum Estadual não possui qualquer superioridade hierárquica.

II - V
erifica-se que é do Juízo Criminal, a competência para dirimir a questão atinente à restituição do veículo objeto do contrato bancário firmado entre as partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1021985-67.2021.8.11.0041, ajuizada em face da D2M CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, deferiu o pedido de devolução do bem, objeto da lide, à empresa demandada, a qual figura como fiel depositária, em razão da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Florianópolis, Seção Judiciária de Santa Catarina.

Para tanto, narra a agravante, que a lide envolve a busca e apreensão de um veículo )AUDI A5 PLUS SPORT 2.0 TFSI TRONIC 2017/2018, PLACA: BRU-9685-MT, RENAVAM: 1134111573, CHASSI: WAUAFEF54JA033109), alienado fiduciariamente por meio da Cédula de Crédito Bancária de nº 362780.

Alega que a condição de mera possuidora direta do veículo não confere à agravada o direito de manter-se com o referido bem, que deve ser mantido com a proprietária fiduciária.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso em exame, a parte agravante se insurge contra a decisão que deferiu o pedido de devolução do bem, objeto da lide, à empresa demandada, a qual figura como fiel depositária, em razão da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Florianópolis, Seção Judiciária de Santa Catarina.

Na espécie, conforme registrado desde o exame sumário deste recurso e, agora na sua fase exauriente, não
se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, isso porque a autoridade das decisões proferidas no âmbito da justiça criminal deve ser respeitada, ainda mais quando oriundas da Justiça Federal, sobre a qual a Justiça Comum Estadual não possui qualquer superioridade hierárquica.

Aliás, a pretensão do recorrente encontra óbice, num primeiro momento, na regra expressa do artigo 120 do Código de Processo Penal, que dispõe o seguinte:

Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.

§ 1
o
Se duvidoso esse direito, o pedido de restituição autuar-se-á em apartado, assinando-se ao requerente o prazo de 5 (cinco) dias para a prova. Em tal caso, só o juiz criminal poderá decidir o incidente
.

Sobre o tema, leciona Guilherme de Souza Nucci:

Juízo Criminal:
determina a lei que, num primeiro momento, seja sempre o magistrado condutor do feito criminal a autoridade a liberar ou não a coisa apreendida
. Somente havendo dúvida instransponível pode-se remeter a questão à esfera cível, conforme determina o § 4º. Evita-se, com isso, a apresentação de medida cautelares ao juiz cível, desnecessariamente, desde que se possa, através de um simples incidente no processo-crime, concluir de quem seja a propriedade do que foi apreendido e não possui mais utilidade ao processo. (
Código de processo penal comentado.
15 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 345).

Então, da leitura da norma processual penal em tela, verifica-se que é do Juízo Criminal, a competência para dirimir a questão atinente à restituição do veículo objeto do contrato bancário firmado entre as partes.

Nesse sentido, o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO - BEM APREENDIDO EM PROCESSO CRIMINAL E DECLARADO PERDIDO EM FAVOR DA UNIÃO - DESNECESSIDADE DA MEDIDA - IMPOSSIBILIDADE DO JUÍZO CÍVEL IMISCUIR-SE NA QUESTÃO.

01."Se o bem alienado fiduciariamente não foi encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor poderá requerer a conversão do pedido de busca e apreensão, nos mesmos autos, em ação de depósito, na forma prevista no Capítulo II, do Título I, do Livro IV, do Código de Processo Civil". (Decreto-Lei 911/69).

02.
O veículo pretendido na ação de busca e apreensão restou apreendido e declarado perdido em favor da União, em processo criminal. Desta forma, falece competência ao Juízo Cível decidir sobre pedido de restituição do bem, que deve ser perseguido, segundo o exclusivo talante do credor, na esfera criminal, de acordo com os meios que a Lei Adjetiva Criminal lhe faculta.

03. Desnecessária se mostra, assim, a manutenção da suspensão do processo, no aguardo da decisão em processo criminal, uma vez que o credor fiduciante dispõe de outros meios para alcançar a satisfação do seu crédito.

04. Recurso desprovido. Unânime. (Acórdão 364705, 20090020052191AGI, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2009, publicado no DJE: 13/7/2009. Pág.: 54)

Assim, com base nessas considerações, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022